Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-88.2017.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001861-88.2017.8.14.0089

APELANTE: IZAQUIEL MORAES DE VASCONCELOS, MATHEUS MORAES VASCONCELOS, DANIERES MORAES VASCONCELOS, EUNICE DE MORAES VASCONCELOS, DANIELA MORAIS DE VASCONCELOS, LUCELIA MORAES VASCONCELOS, LUCAS DE MORAIS VASCONCELOS, GEOVA MORAES VASCONCELOS, GEREMIAS DE MORAIS VASCONCELOS, ANA NERES MORAES VASCONCELOS, NANIERES RODRIGUES DE VASCONCELOS, GEDEAO MORAES VASCONCELOS, DANIELES MORAES DE VASCONCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM ALVARÁ: LEVANTAMENTO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DE SALDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de pendência na apreciação de requerimento da parte autora.

3.

A questão de fundo tem sua origem no pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores em nome do pai e esposo falecido respectivamente dos autores, Senhor Antônio Ribeiro de Vasconcelos.

4.

Especificamente, o cerceamento de defesa decorreria da não apreciação do pedido de novo ofício ao PASEP para que informasse acerca da existência de saldo em 01/02/2014, data de falecimento do pai e esposo dos autores (ID
6236867
).

5.

A informação pleiteada pelos apelantes já se encontra encarta nos autos, conforme Ofício datado de 02/03/2020, em que a instituição financeira gestora do PASEP informou não haver valores em nome do de cujus desde 11/2008 (ID 6236714 - Pág. 1), o que indica a ausência de cerceamento de defesa, bem como a falta de interesse de agir, face a ausência de utilidade à tutela jurisdicional pretendida pelos apelantes.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
ALVARÁ,
tendo como partes
IZAQUIEL MORAES DE VASCONCELOS E OUTROS

e

ANTONIO RIBEIRO DE VASCONCELOS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IZAQUIEL MORAES DE VASCONCELOS E OUTROS
inconformados com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO,
que nos autos do
ALVARÁ JUDICIAL
ajuizada por si
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

Os apelantes ajuizaram a ação acima mencionada, asseverando a existência de saldo em contas de titularidade de seu pai e esposo falecido, Senhor Antônio Ribeiro Vasconcelos.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
6236870
) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir decorrente da informação de inexistência de saldos a levantar em conta de titularidade do de cujus.

Consta ainda do
decisum
, a isenção dos autores do pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Inconformados, a autores interpuseram recurso de Apelação (ID
6236871
).

Aduzem irregular julgamento antecipado da lide e cerceamento de defesa, afirmando que requereu informações acerca da existência de saldo de contas de PASEP do de cujus na data de seu falecimento, o que não fora apreciado pelo MM. Juízo ad quo.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante o ID
6236874
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
6236875
).

Instada a se manifestar (ID
6238084
), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREIITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo a aplicação do Direito Intertemporal à espécie, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de pendência na apreciação de requerimento da parte autora.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão de fundo tem sua origem no pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores em nome do pai e esposo falecido respectivamente dos autores, Senhor Antônio Ribeiro de Vasconcelos.

Especificamente, o cerceamento de defesa decorreria da não apreciação do pedido de novo ofício ao PASEP para que informasse acerca da existência de saldo em 01/02/2014, data de falecimento do pai e esposo dos autores (ID
6236867
).

Ocorre que a informação pleiteada pelos apelantes já se encontra encarta nos autos, conforme Ofício datado de 02/03/2020, em que a instituição financeira gestora do PASEP informou não haver valores em nome do de cujus desde 11/2008 (ID 6236714 - Pág. 1), o que indica a ausência de cerceamento de defesa, bem como a falta de interesse de agir, face a ausência de utilidade à tutela jurisdicional pretendida pelos apelantes, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
ipisis litteris
:

Nesse sentido, não há que se falar em interesse de agir, na medida em que está ausente o trinômio utilidade, vez que o presente processo se tornou inútil à obtenção da tutela jurisdicional requerida pelos apelantes.

Portanto, se não há dinheiro na conta, a presente demanda não tem objeto, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito por carência superveniente do interesse de agir.

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. SAQUE DE SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO. ACERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Insurgem-se os recorrentes contra a extinção prematura do feito por ausência de interesse processual, defendendo o direito ao saque em conta corrente. A ausência de saldo em conta corrente junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal fulmina a demanda de ausência de uma das condições da ação, in casu, o interesse processual
. Recurso conhecido, mas não provido. Prestígio à sentença extintiva.

(TJ-RJ - APL: 00147681420198190210, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. SALDO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SAQUE EFETUADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Insurgem-se os recorrentes contra a extinção prematura do feito por ausência de interesse processual, defendendo o direito ao saque das quotas-partes dos depósitos de FGTS e PIS/PASEP e que eventual direito de regresso deverá ser perquirido pela Caixa Econômica Federal em face da viúva e do filho do falecido, a quem foi autorizado o saque integral do saldo então existente em nome do falecido. 2.
A ausência de saldo na conta judicial junto à Caixa Econômica Federal fulmina a demanda de ausência de uma das condições da ação, in casu, o interesse processual.
3. Eventual pretensão de ressarcimento do numerário pago pela CEF à viúva e ao filho do falecido deve ser perquirido através de via própria. 4. Apelo não provido.

(TJ-RJ - APL: 01728203220148190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 04/12/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

Assim, a sentença atacada não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/10/2021